Tribunal: STF
Processo: RE 1198554
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de novo recurso extraordinário interposto pelas Recorrentes, em 31.08.2023 (eDOC 142), agora, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 134, p. 1-2):



     



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO. GENITORA BENEFICIÁRIA. ÓBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INVALIDEZ. COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 211/STJ E 282, 356, AMBAS DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra a União objetivando a reversão de pensão especial de ex-combatente, com o pagamento dos valores atrasados, retroativos à data do óbito da sua genitora. II - Na sentença julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. IV - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados ao mérito recursal não foram tratados no acórdão recorrido, uma vez que o recurso especial não passou pelo juízo prévio de admissibilidade, por aplicação da súmula n. 7/STJ, o que afasta a alegação de omissão. 



    VI - Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt nos EREsp 1.544.786/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 16/6/2020.) VII - Embargos de declaração rejeitados”. (grifos nossos) 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 135). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 8º, 489, § 1º, IV e 1.022, II; 927, V; 988, II, do CPC/15 e 5º, II, § 1º, 5º, XXXVI; 93, IX, da CF e arts. 7º, II e 24, da Lei 3.765/1960. 



    Alega-se que a questão constitucional surgiu originariamente no julgamento do agravo em recurso especial, ocasião em que negaram provimento ao recurso. 



    Nas razões do recurso, sustenta-se afronta aos dispositivos constitucionais acima mencionados, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 142, pp. 18-28):



    “VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II E § 1º, DA CF/88 



    71. O princípio da legalidade, positivado no art. 5º, II, da Constituição Federal, contém limites, não só para o Poder Legislativo, como também para a Administração Pública Militar e para o próprio Superior Tribunal de Justiça, nos termos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;”



    72. O v. acórdão recorrido violou o art. 5º, II, da Constituição Federal, ao privar-se de base legal, deixando de levar em conta os parâmetros fixados na Constituição e nas leis da República, ao desprezar as normas de regência da matéria, afetando situações individuais das recorrentes.



    73. O e. STJ adotava a tese firmada na sua Corte Especial de que à pensão por morte de ex-combatente ocorrida posteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, mas antes da edição da Lei nº 8.059, de 1990, é discutida à luz do art. 7º da Lei nº 3.765, de 1960, “que não exclui do benefício as filhas maiores, ainda que casadas, nem exige comprovação de dependência econômica em relação ao falecido”



    (...)



    86. Com efeito, bastaria uma rápida leitura do que dispõe o § 1º, do art. 5º, da Constituição Federal: “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, para se constatar que a Administração Pública Militar e o Superior Tribunal de Justiça estão vinculados à Constituição e às Leis da República.



    87. O v. acórdão recorrido violou o art. 5º, § 1º, da Constituição Federal, ao desvincular-se dela, negando aplicação imediata às normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, como se texto constitucional fosse mero argumento;



    88. Desse modo, o reparo das violações mencionadas acima é de suma importância para o julgamento da causa, inclusive para os efeitos do que dispõe o § 1º, do art. 5º, da Constituição Federal, também violado no particular.



    89. Assim, o v. acórdão recorrido que, sem fundamento legal, afeta situação individual específica das recorrentes, revela-se igualmente contrária à ordem constitucional, pelo menos o princípio da legalidade, art. 5º, II, da Constituição Federal. 



    VIOLAÇÃO AO ART. 8º, DO CPC/15 



    (...)



    91. O v. acórdão recorrido violou o art. 8º, do CPC, ao deixar de aplicar o ordenamento jurídico, no caso de pedido de reversão da pensão militar especial, já que a atuação da Segunda Turma do e. STJ, no desempenho da função jurisdicional invocada, não observou o princípio da legalidade, como se lei fosse mero argumento.



    92. Não há, em nenhum capítulo do v. acórdão recorrido, nada que se possa dizer a respeito do entendimento do r. Órgão Julgador sobre o significado do direito postulado, que deveria ser explícito, tendo em vista que o processo civil serve como um meio para a tutela dos direitos.



    93. Com efeito, o v. acórdão recorrido é contrário ao direito previsto nos arts. 7º, II e 24, da Lei nº 3.765/1960, pois viola, dessa forma, o princípio da legalidade. 94. Assim, demonstrado que o v. acórdão recorrido não adotou o princípio da preferência da lei como método de trabalho, consolidou-se a ofensa ao que dispõe o art. 8, do CPC, impondo-se, então, a anulação da decisão, devendo o c. STF decidir desde logo o mérito da questão. 



    (...)



    VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CF/88 



    (...)



    104. Nessas circunstâncias, as recorrentes consideram que foi comprometida a preeminência e autoridade do direito constitucional, porque a Administração Pública Militar e o Superior Tribunal de Justiça se recusam a aplicar os textos dos arts. 7º, II e 24 da Lei nº 3.765/1960, por não vigentes ou inconstitucionais, razão pela qual deve incidir ao caso o que dispõe o inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal, nos termos: “XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;” 



    105. Com efeito, a aquisição do direito a pensão correspondente à deixada por um segundo-sargento, por morte de ex-combatente da FEB às filhas solteira e viúva, que não recebem remuneração, se deu sob a vigência da Lei nº 3.765/1960, pois a Suprema Corte já decidiu que a derrogação pela Constituição Federal de 1988, da norma que concedia o benefício não afeta o direito adquirido, se evidente sua compatibilidade com a Lei Magna 



    (...)



    VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88 AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 



    (...)



    113. Ocorre que, o v. acórdão recorrido violou o art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo-se em conta o afastamento da incidência das normas legais em vigor à data do evento morte do instituidor e da jurisprudência invocada pelas recorrentes, sem haver entendimento sobre as causas de pedir veiculadas no processo, por ter a Segunda Turma do e. STJ explicitado que: 



    (...)



    114. Ainda que o Órgão Julgador não esteja obrigado a rebater, com detalhes, cada um dos argumentos deduzidos no processo, a Constituição Federal, preconizando o princípio da fundamentação, lhe impõe o dever de enfrentar todas as questões capazes de, por si sós e em proposição, infirmar a sua conclusão sobre as causas de pedir e os pedidos formulados pelas recorrentes, sob pena de se considerar não fundamentada a decisão proferida (CF, art. 93, IX e CPC, art. 489, § 1º, IV). 115. No caso, a Segunda Turma Julgadora manteve a decisão do eminente Ministro Relator emitida nos autos do agravo em recurso especial, de indeferimento dos pedidos de reversão da pensão por morte Soldado Reformado Ex-combatente da FEB em favor das recorrentes, sem considerar duas importantes questões – a primeira, relativa às suas situações econômicas; a segunda, relacionado à vigência do art. 7º, II, da Lei nº 3.765/1960, redação original, as quais foram assim deduzidas nas razões do recurso: 



    (...)



    117. A Segunda Turma, todavia, manteve o entendimento da decisão agravada, apesar da regra do § 3º do art. 1.021 do CPC vedar ao eminente Ministro Relator limitar-se a reproduzir a decisão recorrida para julgar improcedente o recurso, ainda que com o propósito de evitar o uso de palavras diferentes para expressar uma mesma ideia. 118. Deficiente, portanto, a fundamentação do v. acórdão recorrido, na medida em que foi indeferido o benefício da reversão da pensão, sem apreciação das questões pertinentes e relevantes suscitadas pelas recorrentes, as quais demonstram que elas não recebem pensão alimentícia, não recebem remuneração, nem possuem renda capaz de proporcionar suas subsistências condignas. 



    119. Assim, à luz do princípio da fundamentação, art. 93, IX, CF, entende-se que não se encontra fundamentado o v. acórdão recorrido, razão pela qual deve incidir na causa a aplicação do que dispõe o artigo 102, III, “a” e “b”, Constituição Federal de 1988”. 



    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso para que seja julgado procedente “o pedido de reversão, em seus favores, da pensão militar especial por morte do ex-combatente da FEB genitor, a partir da data do óbito da viúva (13.02.2012), com o pagamento das parcelas vencidas corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação” (eDOC 142, p. 27). 



    A Vice-Presidente negou seguimento ao apelo extremo com base em precedente da repercussão geral, em decisão monocrática que está assim ementada (eDOC 155):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE OU SUPERAÇÃO. TEMA N 181 DO SUPREMO TRIBUNAL, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”. 



    A parte Recorrente interpôs agravo contra tal decisão dirigido ao STF (eDOC 159), contudo o Vice-Presidente do STJ não conheceu do agravo, nestes termos (eDOC 170, p. 1-2):



    “Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, admite-se a interposição de agravo interno ou regimental, não sendo cabível o agravo em recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal. 



    Nessa linha, é pacífico, tanto no STF quanto no STJ, o entendimento de que a interposição do recurso incorreto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário configura erro grosseiro, inviabilizando o conhecimento da irresignação, conforme exemplificado pelos precedentes a seguir: STJ, ARE no RE nos EDcl no AgRg no RHC n. 159.548/PR, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 30/6/2022; STF, AgR no HC n. 217.182, relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 28/11/2022. 



    Ademais, é pacificamente rejeitada por esses Tribunais Superiores a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em casos tais, justamente por se tratar de erro grosseiro. A propósito, confira-se: AgInt no RE nos EDcl no REsp n. 1.612.818/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.



    Por fim, ressalto não ser aplicável na hipótese o entendimento constante da Súmula n. 727 do STF, pois, uma vez julgada a questão pela Suprema Corte em regime de repercussão geral, constitui competência própria do tribunal de origem aplicar o entendimento firmado nos demais casos idênticos ou semelhantes”. 



    Em petição avulsa, a parte Recorrente pleiteia o regular processamento “do agravo em recurso extraordinário de fl. 900/924”, e remessa dos autos a esta Suprema Corte (eDOC 174). 



    É o relatório. Decido.



    Registro, Inicialmente, que os autos retornaram ao STF (eDOC 178), após a ocorrência do trânsito em julgado da decisão por mim exarada, em 24.04.2019 (eDOC 5) e a baixa dos autos à instância de origem, referente ao apelo extremo apresentado contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. 



    Corretas as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao pelo extremo e que não conheceu do agravo. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte tem orientação no sentido de ser incabível recurso contra ato que aplica a sistemática da repercussão geral na instância de origem. Nesse sentido, confiram-se:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. teto constitucional. Tema 359. novo recurso extraordinário interposto contra decisão que, na origem, aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser incabível agravo, e com muito mais razão, novo recurso extraordinário em face de decisão que, na origem, aplica a sistemática da repercussão geral. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1.460.498-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 09.01.2024). 



    “(....) INCABÍVEL RECURSO CONTRA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃL GERAL APLICADA NA ORIGEM. ART. 1.030, I, DO CPC. TEMA 181. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. 1. Incabível a interposição de agravo em face de decisão de admissibilidade de recurso extraordinário que aplica a sistemática da repercussão geral (Tema 660). Previsão de agravo interno direcionado à Corte de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). Apelo extremo, no ponto, não conhecido. (...) 4. Além disso, o acórdão recorrido decidiu a causa com base em pressupostos de admissibilidade recursal (Súmula 7/STJ, Súmula 283 do STF e dissídio jurisprudencial não demonstrado), o que impede o trânsito do apelo extremo, por ausência de repercussão geral (Tema 181). 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE 1.357.406-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.03.2023). 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente